Tribunal: STF
Processo: ARE 1304180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Usucapião — Interesse da Fazenda do Estado de São Paulo — Remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública — Decisão que afasta interesse da Fazenda e determina o retorno dos autos à Vara de Registros Públicos competente — Inconformismo da Fazenda — Desacolhimento — Insuficiência da alegação de que a área objeto da ação é terra devoluta e objeto de ação discriminatória — Direito às terras devolutas que foi afastado em relação a diversas áreas — Existência de ressalva quanto à possibilidade de justificação da posse para aquisição do domínio — • Interesse concreto da Fazenda Estadual não demonstrado — Competência da Vara de Registros Públicos — Decisão mantida — Recurso desprovido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LV; 26; 183, § 5º; 191, § único da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    3 — Em que pesem as alegações da agravante, consoante a certidão de objeto e pé da ação discriminatória n.° 399157 (fls. 73174), embora tenha a ação sido julgada procedente para reconhecer o direito da agravante "às terras devolutas compreendidas na área descrita na inicial", verificase a exclusão "das áreas dos interessados cujas contestações foram consideradas procedentes ou procedentes em parte, sujeitos porém à fase demarcatória para que suas tenras sejam localizadas, medidas e extremadas, e ressalvando-se a todos os outros interessados, cujas terras foram consideradas devolutas, a justificação da posse para aquisição do domínio". Acontece que não é possível aferir se, de fato, a área que os agravados pretendem ver usucapida foi ou não excluída das terras a serem discriminadas, pois não consta na certidão de objeto e pé quais os interessados que foram beneficiados pela exclusão da parcela de terras tidas como devolutas, de modo que a Fazenda não demonstrou interesse concreto para intervir no feito.
    (...)
    Não bastasse o quanto exposto, o imóvel usucapiendo encontra-se inserido em área maior, registrada no 91Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, O N sob o n. 46.564, confrontando com imóveis que contam com N proprietários registrais (fls. 51152), sendo esses indícios M contrários ao suposto interesse da agravante na demanda. s h Em conclusão, como a recorrente não É provou que o imóvel guarda a condição de terra devoluta, o que era de rigor, tampouco demonstrou que a área não tenha sido excluída da ação discriminatória, fica mantida a decisão agravada, devendo os autos retornarem à Vara de Registros Públicos competente.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Bem público. Ocupação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.186.857/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: RE nº 1.105.323/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18 e ARE nº 1.134.918/RN-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LuizFux, DJe de 26/9/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente